Tribunal: TJSP
Processo: 1006852-61.2021.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ação de cobrança e indenizatória, com pedido alternativo de rescisão contratual – Decreto de improcedência - Celebração de contrato verbal de trespasse – Fato incontroverso – Pagamento integral do preço – Comprovação por meio de documentos disponibilizados nos autos e depoimentos de testemunhas – Falta de um pedido oportuno de instauração de incidente de falsidade – Aplicação das regras

Ementa:
Ação de cobrança e indenizatória, com pedido alternativo de rescisão contratual – Decreto de improcedência - Celebração de contrato verbal de trespasse – Fato incontroverso – Pagamento integral do preço – Comprovação por meio de documentos disponibilizados nos autos e depoimentos de testemunhas – Falta de um pedido oportuno de instauração de incidente de falsidade – Aplicação das regras atinentes à atribuição do ônus da prova conjugada com a reunião de elementos probatórios contrários à afirmação de inadimplência – Contrariedade efetiva às alegações veiculadas na peça inaugural, inviável de ser ultrapassada - Sentença mantida – Litigância de má-fé não caracterizada – Honorários recursais – Apelo desprovido, com observação.